Tribunal: TJSP
Processo: 2120918-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Pedido de penhora de créditos havidos pela Santa Casa em face de empresas privadas. Indeferimento momentâneo do pedido. Recursos que devem ser alocados, prioritariamente, ao desempenho das atividades da executada diante da pandemia do novo coronavírus. Decisão mantida. Recurso improvido.